Tribunal: TJMT
Processo: 1015827-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015827-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEONARDO DO NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 064.275.521-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. FALTA GRAVE COMETIDA NOS DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO PRESIDENCIAL. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto, com fundamento no art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em razão da prática de falta grave pelo apenado nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024. O agravante cumpre
pena,
em regime aberto
, pela prática dos
crimes de roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo
, entretanto,
obteve a negativa do benefício
de indulto natalino
por descumprimento

d
as condições
necessárias
à concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave, ainda não homologada judicialmente até a data de publicação do Decreto n.
º
12.338/2024, impede a concessão do indulto natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime aberto impõe ao
s

apenados condições
que deve
rão
ser rigorosamente
cumpridas
para a sua manutenção
. O descumprimento das condições impostas caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.

O art. 6º do Decreto n.º 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto natalino à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
entende
que
,
a prática da falta grave antes da publicação do
Decreto n.º 12.338/2024
já impede
a
concessão do
indulto
natalino pois
,
o que deve ser apurado
é a data da falta, não a data da decisão que a reconhece.

A exigência de homologação judicial prévia não encontra respaldo legal quando
o descumprimento foi devidamente comprovado pelas autoridades competentes e está documentado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de justificativa pelo descumprimento das condições do regime aberto, caracteriza falta grave apta a obstar o benefício do indulto, em conformidade com o art. 6º do Decreto n.
º
12.338/2024 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto de indulto impede a concessão do benefício, independentemente da homologação da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, art. 6º; LEP (Lei n. 7.210/1984), art. 50, inciso V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.11.2024,
DJe
18.11.2024; STJ, HC n. 948.698/MG, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara
,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto
por
Leonardo do Nascimento Pinheiro

contra
decisão
proferida pelo

j
uízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
,

no âmbito
da execução penal
n.
º

0004733-04.2018.8.11.0064
(SEEU), que
in
deferiu o pedido
de concessão
de indulto ao ré
u, nos termos
do Decreto n.º 12.338/2024
.

O agravante cumpre pena unificada de 9 anos e 6 meses de reclusão,
em
regime aberto
, pela
prática
do
crime de roubo majorado (art. 157, §2º, CP) e posse ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/03).

O juízo
a quo
(ID
.

287125858 – fls. 297/298
)

indeferiu o pedido
de concessão de indulto
devido
a
falta grave cometida
no período compreendido dentro dos
12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2024,
ocasião
em
que o sentenciado deixou de apresentar justificativa pelo descumprimento das condições impostas.

O
a
gravante s
ustenta (ID.
287125858 – fls. 312/320
)
que

não foi homologada judicialmente nenhuma falta grave
até a data da publicação do Decreto
n.º 1
2.338 de 23 de dezembro de 2024, razão pela qual, a seu ver, inexiste impedimento à concessão do indulto.

O Ministério Públic
o apresentou contrarrazões (ID. 287125858
)

e requereu o
desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral
de Justiça,
por meio de parecer do Procurador Dr.
José de Medeiros
,
opinou

pelo
des
provimento do recurso
(ID.
292551372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia dos autos
cinge-se
a
interpretação do art
.
6º do Decreto Presidencial n
.
º 12.338/2024 e sua aplicabilidade aos casos de falta grave não homologada judicialmente até a data da sua publicação.

O referido dispositivo legal
prevê
como condição
da concessão do indulto, a
inexistência de sanção reconhecida judicialmente por falta grave nos 12 (doze) meses anteriores
à edição do Decreto
,
verbis
:

Art. 6
º A
declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto
fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação
, garantido o direito aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

A
interpretação da expressão
sanção reconhecida
pelo juízo competente
não pode ser extraída de forma isolada do contexto da execução penal e da finalidade do próprio indulto.

Os
autos revelam que Leonardo do Nascimento Pinheiro descumpriu as condições do regime aberto
,
no período compreendido entre 01 de novembro de 2023 e 14 de junho de 2024
, ao deixar de comparecer perante a autoridade competente para justificar suas atividades ou apresentar justificativa.
A
conduta,
nos termos do
art
.
50, inciso V, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), config
ura inequivocamente falta grave:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I -
incitar ou participar
de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II -
fugir
;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV -
provocar
acidente de trabalho;

V -
descumprir
, no regime aberto, as condições impostas;

VI -
inobservar
os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros pre
sos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

O
m
andado de
i
ntimação

(ID. 287125858 – fl. 206/207)
detalha 10 condições impostas
ao réu para se beneficiar
ao regime aberto, incluindo o comparecimento trimestral em juízo,
o
recolhimento domiciliar,
a
comprovação de trabalho lícito,
a
proibição de mudança de residência sem comunicação prévia e
a advertência expressa de que o descumprimento de qualquer condição ou a prática de falta grave pode levar à
suspensão ou regressão do regime
.

A
c
ertidão de
i
ntimação
c
umprida
(ID. 287125858 – fl. 211
/213
)
atesta que Leonardo do Nascimento Pinheiro
compare
ceu pessoalmente
em cartório no dia
19 de outubro de 2022,
quando
as condições foram lidas em voz alta
e ele assinou
o documento dando-se por

ciente
.

A
s
c
ertidões
de
c
omparecimento (ID. 287125858 – fl. 224
e fl. 226
)
consignaram
que o recuperando
cumpriu
as condições estabelecidas
e
ntre
maio e agosto de 2023
.

Contudo, o
a
to
o
rdinatório
lavrado em
1 de dezembro de 2023
(ID. 287125858 – fl. 228)
certifica que
houve o transcurso do prazo para comparecimento em Juízo pela pessoa condenada, sem o registro de comparecimento ou apresentação de justificativa
.

Este é o marco inicial da falta grave que obsta o indulto
,
pois
a
certidão oficializa a ausência de comparecimento e de justificativa, inserindo-se no período de 12 meses anteriores a
25 de dezembro de 2024.

O Ministério Público
manifestou (ID. 287125858 – fl. 232)
sobre a ausência de comparecimento
em 12 de janeiro de 2024

pleiteando pela
designa
ção de Audiência de Justificação
e expedição de mandado de prisão em caso de não localização ou ausência.

Em
22 de fevereiro de 2024,
o juízo
a quo
profer
iu
decisão interlocutória
(ID. 287125858 – fls. 236/237)
determinando a intimação do recuperando para apresentar justificativa por escrito sobre o descumprimento das condições, sob pena de regressão cautelar.

Com efeito, a
conduta de descumprimento
das regras do regime aberto
foi
formalmente identificada e objeto de análise judicial
dentro do período impeditivo do indulto. A decisão judicial de fevereiro de 2024, ao exigir uma justificativa sob pena de regressão,
é um passo inequívoco no reconhecimento da gravidade da conduta, mesmo que a homologação final da falta grave ainda não tivesse ocorrido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para fins de obstar a concessão de benefícios executórios,
o que se considera é o efetivo cometimento da falta grave e não a sua posterior homologação
judicial
.

Destaca-se o
s
seguinte
s
precedente
s
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO. SITUAÇÃO DE FUGA. DURAÇÃO NOS DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. PANDEMIA DA COVID-19. CÔMPUTO DE PENA CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPR OVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual o recorrente buscava o restabelecimento de decisão de primeiro grau que extinguiu a pena imposta com base no indulto concedido pelo Decreto n. 11.846/2023.

2. O agravante alega a
ausência de falta grave homologada judicialmente nos doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial, sustentando que não houve homologação judicial da suposta fuga atribuída ao paciente.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de homologação judicial de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto n. 11.846/2023 impede a concessão do indulto natalino.

4. Outra questão é se o período de suspensão das atividades em decorrência da pandemia da Covid-19 pode ser considerado como tempo de pena cumprido para fins de concessão do indulto.

III. Razões de
decidir

5
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo de doze meses exigido pelo decreto presidencial
refere-se
ao cometimento da falta grave, e não à sua homologação judicial.

6. A situação de fuga do apenado, que perdurou durante todo o período de doze meses anterior à publicação do Decreto n. 11.846/2023, constitui óbice à concessão do indulto, mesmo sem homologação judicial da falta.

7. O período de suspensão das atividades devido à pandemia da Covid-19 não pode ser reconhecido como tempo de pena cumprido para fins de concessão do indulto.

IV. Dispositivo e
tese
8
. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O prazo de doze meses exigido para a concessão do indulto refere-se ao cometimento da falta grave, não à sua homologação judicial.
2. A situação de fuga durante o período de doze meses anterior à publicação do decreto impede a concessão do indulto. 3. O período de suspensão das atividades devido à pandemia da Covid-19 não é considerado como tempo de pena cumprido para fins de indulto".

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, art. 2º, inciso XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.757.968/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 14/6/2023;

STJ,
AgRg
no HC n. 360.024/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
14/6/2017; STJ, HC n. 382.562/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
19/5/2017.

(
AgRg
no HC n. 975.718/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONTRARIEDADE AO ART. 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.172/2013. COMUTAÇÃO. FALTA GRAVE NOS DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR AO PERÍODO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO NÃO UTILIZADO COMO PARADIGMA PARA CONFRONTO. VEICULAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. MÉRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. A pretensão do recorrente em sede de recurso especial não envolve a análise do conteúdo fático-probatório,
mas, sim, a verificação de ofensa ao art. 52 da Lei de Execução Penal, confrontada com o Decreto n. 8.172/2013, notadamente quanto à necessidade de apuração e homologação da falta grave até a publicação do referido decreto presidencial, para a concessão do benefício requerido, não sendo o caso de aplicação da Súmula 7/STJ.

2. A alegação de ausência de cotejo analítico não merece prosperar;

de um lado, porque a insurgência teve como fundamento a alínea a do permissivo constitucional; de outro, porque o julgado colacionado (HC n. 273.500/SP) teve como escopo a função de ilustrar entendimento já adotado por esta Corte de Justiça, não a de servir como base para o cotejo analítico em dissídio jurisprudencial 3
. A Sexta Turma passou a entender que a prática da falta grave nos doze meses anteriores à edição do decreto impede a concessão da comutação, mesmo que a homologação do procedimento disciplinar tenha ocorrido após esse prazo.

4
. Impor que a apuração seja finalizada dentro do lapso temporal mencionado implica tornar sem efeito a norma e conferir real imunidade a todos os apenados que cometam falta grave próximo ao final do ano, já que, nessa hipótese, a apuração da infração dificilmente poderá ser concluída antes da edição do tradicional Decreto de indulto natalino (HC n. 335.248/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
1º/12/2015).

5. Agravo regimental improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.574.997/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2016,
DJe
de 7/6/2016.)

In
casu
,

a homologação formal da falta grave não
foi
finalizada até
25 de dezembro de 2024, entretanto,
a prática da falta grave
,
o início de sua formalização e
a
apuração judicial já haviam ocorrido dentro do lapso temporal relevante
, de modo que existente causa impeditiva para a concessão do benefício.

A ausência de justificativa
pelo descumprimento das exigências,
quando solicitada pelo juízo, corrobora a falta de mérito subjetivo para a concessão do indulto, alinh
ando-se à jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO

do

agravo em execução penal e, no mérito,
NEGO PR
OVIMENTO
,
ratificando-se na íntegra a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025